Tribunal: TJDFT
Processo: 0714906-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. ART. 1022, CPC. MÉRITO. AGÊNCIA DE TURISMO. PACOTE DE VIAGEM. TAXA DE INTERMEDIAÇÃO. OMISSÃO. EXISTENTE. VÍCIO SANADO. MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. Os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material. Art. 1022, CPC.

1.1. In casu, a parte embargante indica a ocorrência de omissão e contradição a serem sanadas no r. Acórdão, de modo que, presentes os pressupostos de admissibilidade, o conhecimento do recurso é medida impositiva. Preliminar rejeitada.

2. O acórdão é omisso tão somente quanto à análise da cobrança de taxa de intermediação por agência de turismo.

2.1. A Resolução ANAC n. 400, de 13 de dezembro de 2016, dispõe que a oferta de serviços de transporte aéreo de passageiros, em quaisquer canais de comercialização, conjugado com serviços de turismo, deverá apresentar o valor total da passagem aérea a ser pago pelo consumidor.

2.2. No caso, considerando que a autora adquiriu da ré um pacote turístico na vigência da Resolução ANAC n. 400/2016, tem-se que inserida no valor total da passagem e sendo paga pela empresa aérea à agência de viagem na intermediação da venda de suas passagens,não se mostra devida a cobrança distinta da taxa de intermediação à passageira.

2.3. Ademais, demonstrado que a autora desistiu do pacote de viagem, a aplicação da taxa de serviçoestaria sendo aplicada como uma sançãodecorrente da rescisão do negócio jurídico, caracterizando, assim, o "bis in idem" ante a existência de cláusula penal contratual.

2.4. Omissão sanada. Acórdão integralizado.

3. O exercício do direito de ação/defesa não configura litigância de má-fé, portanto descabida a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.